Tribunal: TJBA
Processo: 0316146-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316146-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

APELADO: CONDOMINIO EDFICIO MONTE BELO

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, CECILIA MEDRADO LEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. UNIDADE COMERCIAL LOCALIZADA DENTRO DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA E AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança de cotas condominiais. A apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e inspeção judicial, além de alegar que a unidade denominada “Loja 01” não integraria o condomínio, tratando-se de espaço autônomo sem utilização das áreas comuns. O juízo de origem concluiu que a unidade é parte integrante do condomínio, determinando a manutenção da cobrança das cotas condominiais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a unidade comercial "Loja 01" integra o condomínio e, em caso positivo, se o proprietário pode ser dispensado do pagamento das cotas condominiais sob o argumento de autonomia da unidade e ausência de utilização dos serviços comuns. Examina-se ainda a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica e inspeção judicial.

III. Razões de decidir
3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. A prova documental (certidão de ônus reais e convenção condominial) foi suficiente para a solução da lide, não se caracterizando cerceamento de defesa.
4. A “Loja 01” consta como fração ideal integrante do Condomínio Edifício Monte Belo, sujeitando-se ao regime jurídico condominial.
5. A obrigação de contribuir para as despesas condominiais decorre do art. 1.336, I, do Código Civil, de natureza propter rem, não sendo afastada pela alegação de não utilização de áreas comuns ou de acesso independente da unidade.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a obrigação de pagamento das cotas condominiais é vinculada à titularidade da unidade, independentemente do efetivo uso dos serviços comuns.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0316146-64.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e, como Apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE BELO
.

ACORDAM os magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto